Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-20.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERROMPEM PRAZO RECURSAL – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO ARRENDANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SUPOSTA RETIRADA FORÇADA DO AUTOR DAS PROPRIEDADES – INEXISTÊNCIA DE REGISTROS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE ARRENDAMENTO RURAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERROMPEM PRAZO RECURSAL – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO ARRENDANTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SUPOSTA RETIRADA FORÇADA DO AUTOR DAS PROPRIEDADES – INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DOCUMENTAIS DE ESBULHO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.